Tribunal: TJSP
Processo: 2241255-56.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. Ficou mantida, assim, a decisão denegatória de liminar em mandado de segurança. Insurgência recursal da agravante. Acolhimento parcial. Erro material na digitação da data para pagamento da multa. Regular análise do transcurso do referido prazo para pagamento da multa com desconto, contudo. Omissão quanto ao bem dado em

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. Ficou mantida, assim, a decisão denegatória de liminar em mandado de segurança. Insurgência recursal da agravante. Acolhimento parcial. Erro material na digitação da data para pagamento da multa. Regular análise do transcurso do referido prazo para pagamento da multa com desconto, contudo. Omissão quanto ao bem dado em garantia, que fica sanada. Ausência dos requisitos para a liminar, entretanto. Embargos declaratórios acolhidos parcialmente sem efeito infringente.